Tribunal: TJDFT
Processo: 0048398-18.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0048398-18.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALESSANDRA DE CAMPOS PAULA, JANINE JOE HANNOVER, PATRICK SODRE ROCHA CARLOS, ESPÓLIO DE JOEL ROCHA CARLOS FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA DE CAMPOS PAULA D E S P A C H O Em suas contrarrazões, os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por suposta intempestividade (IDs 37347815 e 37347811). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares arguidas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator